Tribunal: TJBA
Processo: 0531247-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531247-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REINALDO ARAUJO ARGOLO e outros

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO
.
BUSCA DOMICILIAR LÍCITA. DEMONSTRADO QUE OS POLICIAIS MILITARES AGIRAM A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS E QUE HOUVE
AUTORIZAÇÃO
DA APELADA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL CAPAZ DE EMBASAR A
RESPONSABILIDADE PENAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra a sentença que reconheceu a ilegalidade das provas colhidas durante a busca domiciliar e absolveu
REINALDO ARAÚJO ARGOLO e GISLENE BARBOSA RAMOS ARGOLO
, da prática do crime de tráfico de drogas
.

II. Questão em discussão

2. Existem duas questões em discussão: (i)
D
ecidir acerca
da alegação de que a busca domiciliar feita pela polícia foi ilícita; (ii)
Analisar a prova com vistas à possibilidade de
condenar os Apelados pela prática do delito de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3.

Dentro do contexto probatório apresentado nos autos, observa-se que os policiais descreveram coerentemente as circunstâncias que precederam a abordagem dos acusados. A partir de uma denúncia anônima de que o tráfico de drogas estaria ocorrendo na residência dos Apelados, os policiais deslocaram-se até este local. Ao chegarem, visualizaram a evasão de indivíduos que utilizaram a casa dos recorridos como rota de fuga. Diante deste cenário e após receberem autorização da Apelada para entrarem, os policiais identificaram um forte odor de maconha no interior do imóvel, momento em que iniciaram a busca domiciliar e encontraram entorpecentes e petrechos destinados ao tráfico.

4.
Verifica-se, ainda, que a versão judicial dos policiais no sentido de que houve autorização para o ingresso domiciliar foi corroborada pelos
depoimentos da Apelada, prestados em duas oportunidades na delegacia. Tal versão também encontra amparo
no depoimento policial e judicial da testemunha Henrique, que estava dentro da residência no momento da abordagem. Necessário, assim, acolher o pedido da acusação para afastar a nulidade das provas coletadas durante a busca domiciliar, pois demonstrado que esta ação foi precedida de fundadas razões e autorização da Apelada, sendo, portanto, lícita.

5. D
entro da residência do Apelado, foram apreendidas 1.950,00g (mil novecentos e cinquenta gramas) de maconha, 158,40g (cento e cinquenta e oito gramas e quarenta centigramas) de c
ocaína, embalagens plásticas, 01 carretel de linha, 01 balança de precisão, R$ 703,00 (setecentos e três reais) em moedas e
$
02 (dois) euros
, em circunstâncias indicativas de que as drogas eram destinadas à difusão ilícita.

6.
A instrução processual também conseguiu demonstrar que o acusado Reinaldo foi reconhecido pelos policiais como indivíduo atuante na traficância. No momento em que foi detido, ele ainda confessou que as drogas e os materiais apreendidos lhe pertenciam. Ademais, mesmo após ser algemado durante a abordagem, conseguiu fugir e impedir sua prisão em flagrante, indicando clara intenção de evitar a responsabilização criminal.

7.
Não se pode ignorar que o acusado já respondeu
a outros processos também
pelo crime de tráfico de drogas na mesma comarca do distrito da culpa –
Salvador, conforme se verifica da certidão de id. 78573276
. Tais circunstâncias, portanto, autorizam a condenação do Apelado Reinaldo Araújo Argolo.

8.
O mesmo não pode ser afirmado em relação à Apelada Gislane.
Durante a instrução processual, revelou-se que a acusada, no momento da abordagem policial, afirmou não ter conhecimento da existência da droga na sua residência. Tal versão foi mantida nas duas oportunidades em que ela foi ouvida na delegacia, sendo que, no interrogatório judicial, optou por manter-se em silêncio.

9. É preciso asseverar que não existe a forma omissiva do crime de tráfico de drogas, inexistindo exigência ou obrigação legal de que a companheira denuncie o cônjuge.
Assim, o fato de morar na mesma casa e eventualmente conhecer da prática ilegal do esposo, não é suficiente, por si só, para comprovar
a sua coautoria ou participação no tráfico.

10. Deve-se registrar que este é o único processo criminal que pende contra a acusada, conforme se observa da certidão de id. 78573275.

11. Considerando a inexistência de provas seguras de que a Apelada teria concorrido para a prática da atividade ilícita desenvolvida por seu marido (coacusado), mantém-se a absolvição de Gislene Barbosa Ramos Argolo.

IV. Dispositivo e tese

12. Conhecimento e
provimento parcial do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0531247
-31.2017.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Apelados,
REINALDO ARAÚJO ARGOLO e GISLENE BARBOSA RAMOS ARGOLO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .